Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0712073-68.2022.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelações da r. sentença (id. 68255760) proferida na ação de conhecimento proposta por MARIANA DE AVILA PALHARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 3o, inc. I e § 8o, ambos do CPC. Em suas razões (id. 68255762) a autora apelante informou ser beneficiária da justiça gratuita e requereu a reforma da sentença exclusivamente em relação ao valor dos honorários advocatícios. Todavia, de acordo com o art. 99, § 5o, do CPC, a dispensa do preparo apenas será possível quando o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade de justiça, pois o benefício possui caráter pessoal. Com efeito, não mais prevalece o entendimento segundo o qual a isenção do recolhimento de custas em recurso referente aos honorários advocatícios deveria ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. ECA. DESERÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AO ADVOGADO. PREPARO EXIGIDO MESMO QUE A PARTE RECORRA EM SEU NOME, SE O RECURSO DIZ RESPEITO APENAS AOS HONORÁRIOS. 1. A isenção de custas em ação civil pública não se estende à fase executória. 2. O benefício da assistência gratuita é sempre de caráter pessoal, seja pela norma geral, seja pela previsão específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.670.741/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recurso versa exclusivamente sobre a cobrança de honorários advocatícios, que pertencem ao advogado, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos apenas ao seu cliente, de modo que é de rigor a aplicação do art. 99, § 5° do CPC/2015. 2. O art. 99, § 5o, do CPC/2015 dispõe que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. 3. Constatada a inexistência do recolhimento do preparo recursal, caberá ao relator intimar o interessado para que faça seu recolhimento, em dobro, ou demonstre que também faz jus ao benefício. 4. No caso vertente, o relator da apelação intimou o advogado para recolhimento em dobro do preparo, nos termos da legislação de regência, o que não foi atendido pelo interessado e ensejou o não conhecimento do apelo. Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.572.165/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o disposto no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do CPC/2015, inexistente nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.518.381/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020) Nesses termos, não se sustenta a isenção pretendida. Ante o exposto e com fundamento no art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, incs. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, §5o e o art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC, faculto à apelante a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator